Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021018-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: H. C. D. D. REPRESENTADO POR ANA CLAUDIA CERUTTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO SUBSIDIÁRIO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Abusividade c/c Indenização por Dano Moral e Pedido Subsidiário Revisional n.o 1007702-51.2021.8.11.0037 , deferiu a tutela pleiteada pela parte agravada, a fim de que a requerida\agravante suspenda a cobrança da coparticipação, nos seguintes termos:
“Conforme narrativa exordial, nunca houve a cobrança de coparticipação, mesmo sendo realizadas terapias ocupacionais desde a contratação do plano de saúde, sendo surpreendida com uma cobrança de R$3.030,00 (três mil e trinta reais).
Dessa maneira, inobstante a legalidade da cláusula de coparticipação, fato é que houve um aumento repentino das cobranças mensais, evento que desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo.
Ademais, o provável equívoco do departamento financeiro da empresa ré, notadamente no que tange às inclusões mensais dos valores relativos à coparticipação, não pode implicar em prejuízo ao consumidor, especialmente no que tange à suspensão do tratamento pela impossibilidade de adimplemento integral do débito cobrado extemporaneamente.
Assim, soa razoável que os valores retroativos relativos à coparticipação sejam cobrados de forma parcelada, sem impingir ao consumidor o prejuízo da ineficiência técnica do departamento financeiro da operadora do plano de saúde.
Há que se registrar, por fim, a ausência do periculum in mora inverso, ante a plena reversibilidade da decisão.
Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino à Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico a suspensão da cobrança da fatura com vencimento em 24/09/2021 - período de cobertura 24/09/2021 a 23/10/2021 (Num. 68311693 - Pág. 1) - decorrente do contrato no 00560112730000023, especificamente quanto a coparticipação, até ulterior deliberação judicial. (ID. 110186967) (negrito e grifo nosso).
Em suas razões, a agravante discorre sobre a legalidade da cobrança de coparticipação, pontua que não existe impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora e tampouco quanto ao correto cálculo de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos.
Aduz que a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes;
Assevera que se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Ao final, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar o processo até a decisão final deste recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
É o relatório.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Ao deferir o pleito o Juízo a quo exarou, in verbis:
“(...) Isso porque, embora haja possibilidade de cobrança de coparticipação referente aos tratamentos custeados pelos planos de saúde, posto que está em consonância com o art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, imperioso registrar que existem limitações para o ato, nos moldes da Resolução n. 8/1998 do CONSU, a saber:
[...] Art. 2°. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:[...]
VII - estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. [...]
Assim, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite do Poder Judiciário, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois a infante poderá sofrer as consequências da inadimplência, ou seja, a interrupção dos serviços, mostrando-se prudente o atendimento do pedido para que se possa discutir a cobrança nessa demanda. (...)
De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da cobrança, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada, dado que quando a contratação extrapola o limite da proporcionalidade, esta deve ser ponderada, vez que não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte. (...) (ID. 109257991).
Considerando a hipossuficiência, os gastos inerentes ao tratamento que não se limitam apenas a utilização do plano de saúde, pois o agravado tem o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista entendo que a quantia de R$3.030,00 (três mil e trinta reais), cobrada a título de coparticipação da parte agravada, evidente que a urgência da medida é inversa, sendo da parte agravada o risco de ter que arcar com o pagamento dos valores para poder continuar utilizando do plano de saúde e dispor do tratamento multidisciplinar necessário. Assim, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão que deferiu a suspensão da cobrança.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator